Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-08.2017.8.11.0013
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000683-08.2017.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JUNIOR CESAR PEREIRA - CPF: 594.267.641-00 (RECORRENTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO –
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – LEGITIMIDADE DA PARTE PROMOVIDA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL –

CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC –
AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO –
DÍVIDAS QUITADAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO
– DANO MORAL CONFIGURADO –
DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em ilegitimidade da parte promovida para figurar no polo passivo da presente
ação se é a responsável pela inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante da legitimidade da parte promovida, necessária a reforma da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito quando não há inadimplemento que autorize é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

A inscrição nos órgãos de proteção por dívida paga enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e dano moral a ser indenizado.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso provido para reformar a sentença reconhecendo a legitimidade passiva da parte promovida e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade da parte promovida, por entender que o Banco BMG
não possui responsabilidade sobre os fatos discutidos nos autos e que possam ensejar indenização
, conforme dispositivo que cito:

Pelo Exposto
, diante da doutrina e da jurisprudência, acolho a preliminar de Ilegitimidade passiva da requerida BANCO BMG e Declaro
EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
, com fulcro no art. 485, inc VI do Código de Processo Civil Brasileiro.

Sem Custas e sem honorários neste grau de jurisdição a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a parte promovida é legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois é a responsável pelos descontos em sua conta e que incluiu indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a inexistência de débito em aberto.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, afastando a ilegitimidade passiva do BANCO BMG S/A e, no mérito, julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, porquanto foi a parte promovida que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, assim como é a responsável pelos descontos na folha de pagamento deste.

Os holerites anexos à inicial
comprovam que os descontos foram realizados pelo Banco BMG, não havendo sequer menção ao Banco Itaú BMG Consignado, que a parte promovida alega ser o responsável pelo débito inscrito,
razão pela qual o
Banco BMG é o verdadeiro
legitimado passivo para responder por seu ato.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença singular para reconhecer a legitimidade passiva da parte promovida BANCO BMG S/A e passo a análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Colendos Pares;

No caso, pleiteia a parte promovente indenização por dano moral em razão de inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito no importe de R$ 131,
40, vencida em 20/11/2014,
com o argumento de que embora possua relação contratual com a parte promovida decorrente de contrato de empréstimo consignado, não possui qualquer pendência, posto que as faturas são descontadas diretamente em sua folha de pagamento e encontram-se devidamente quitadas.

Em sede de defesa, a parte promovida afirma que o contrato objeto da presente ação pertence ao BANCO ITAU BMG CONSIGNADO, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG, motivo pelo qual não pode ser responsabilizado por eventual dano moral a ser indenizado em decorrência de tais fatos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, pois apesar da parte promovida afirmar que não é responsável pelo débito discutido nos autos, foi quem efetuou a inscrição do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito,
assim como é a responsável pelos descontos na folha de pagamento deste.

Ainda, verifico que a parte promovente comprovou o adimplemento das parcelas do empréstimo consignado feito junto ao BANCO BMG, que foram realizados por meio de descontos em sua folha de pagamento, conforme holerites anexos à inicial, onde consta que no mês de setembro 2014 foi descontado de sua folha de pagamento o valor de R$ 943,96, a título de empréstimo consignado, conforme ID nº 12738461.

Diante da negativa de débito em aberto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a legitimidade do débito inscrito, nos termos do artigo 373,
II,
do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais, devendo a inscrição ser excluída e a dívida ser declarada inexistente.

A inscrição indevida do nome da parte promovente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 131,40 (cento e trinta e um reais e quarenta centavos) e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020